Tribunal: STF
Processo: RE 99554
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-26
Data de publicação: 1984-06-26

Ementa:
- ADMINISTRATIVO. CARREIRA POLICIAL ESTADUAL. NÃO HÁ AMPARO LEGAL NA
PRETENSAO DE PAPILOSCOPISTAS DO QUADRO DE PESSOAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO DE TEREM ACESSO AO CARGO DE DELEGADO DE POLICIA, ACESSO
ESSE ASSEGURADO APENAS AO CARGO DE PERITO CRIMINAL. NEM DA RESPALDO
A PRETENSAO, OUTROSSIM, SER O ACESSO PRETENDIDO POSSIVEL NOS QUADROS
DA ESTRUTURA FEDERAL DE PESSOAL.